Tribunal: STF
Processo: RE 222041
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS -
ECT. ART.123 DO DL Nº 506/69, NA PARTE QUE INSTITUIU A
IMPENHORABILIDADE
DOS BENS, RENDAS E SERVIÇOS DA ENTIDADE.
        Norma incompatível com a regra do § 1º do art. 173 da
Constituição, pela qual os entes da Administração Indireta, que
exploram atividade econômica, com no caso, estão sujeitos ao regime
jurídico próprio das empresas privadas.
        Recurso não conhecido.